Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. CABIMENTO. VEÍCULO NOVO. ISENÇÃO DE IPVA. REQUISITOS. DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO PRESTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a efetuar o pagamento do IPVA 2022 de veículo zero quilômetro por ela comercializado, cancelar o protesto feito em nome da consumidora e compensá-la pelos danos morais suportados. Sustenta a recorrente que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a cobrança tida por indevida foi feita pelo fisco distrital. Afirma que a autora possivelmente não cumpriu com os requisitos para gozar da isenção do IPVA previstos na legislação pertinente. Pede a reforma da sentença e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a parte autora adquiriu veículo zero quilômetro da concessionária ré no ano de 2022. Em sua petição inicial, sustentou que, durante a negociação, lhe foi garantido, como cortesia, a isenção do IPVA do ano de 2022. Porém, como o tributo não foi quitado, houve o protesto da CDA pelo Distrito Federal. Afirmou ainda que, em contato com a vendedora, foi informada de que a isenção deveria ter sido requerida junto ao fisco distrital, informação esse que não havia sido repassada anteriormente. Sustentou ainda que a acreditava que o IPVA seria pago pela concessionária.
IV. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita em abstrato, ou seja, à luz das alegações feitas na petição inicial. Portanto, considerando que a causa de pedir delineada pela autora tem lastro na suposta falha do dever de informação que deveria ser prestada pela ré, é evidente a legitimidade passiva da concessionária, porque presente a pertinência subjetiva entre a imputação feita pela consumidora e a suposta conduta lesiva da fornecedora.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
VI. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.